Tribunal: STJ
Processo: 0715516-82.2023.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948276 - AL (2025/0192398-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WILLIAM JOSE DE ARAUJO SANTOS
ADVOGADOS
: THIAGO HENNRIQUE SILVA MARQUES LUZ - AL009436
ALAN FIGUEIRÊDO LIMA - AL013517
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão envolve a análise da alegada inaplicabilidade das Súmulas 7/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte local asseverou que a pretensão de produção de prova não encontra respaldo legal,
pois não foi demonstrada a prova inédita a ser produzida, tampouco sua potencialidade para
alterar a condenação do réu, inviabilizando a produção antecipada de provas.
4. A inversão do julgado, para concluir por eventual ineditismo, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A produção antecipada de provas para instruir revisão criminal requer a
demonstração de prova inédita."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, §5o; CPP, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.128.891/GO, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no HC n.
12/12/2023
15/12/2023
981.127/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
18/6/2025
25/6/2025
Documento eletrônico VDA51300350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: ce5dd057-a77b-42c8-a997-acecb1db98df

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: ce5dd057-a77b-42c8-a997-acecb1db98df

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948276 - AL (2025/0192398-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WILLIAM JOSE DE ARAUJO SANTOS
ADVOGADOS
: THIAGO HENNRIQUE SILVA MARQUES LUZ - AL009436
ALAN FIGUEIRÊDO LIMA - AL013517
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão envolve a análise da alegada inaplicabilidade das Súmulas 7/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte local asseverou que a pretensão de produção de prova não encontra respaldo legal,
pois não foi demonstrada a prova inédita a ser produzida, tampouco sua potencialidade para
alterar a condenação do réu, inviabilizando a produção antecipada de provas.
4. A inversão do julgado, para concluir por eventual ineditismo, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A produção antecipada de provas para instruir revisão criminal requer a
demonstração de prova inédita."
Documento eletrônico VDA51301632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:17
Código de Controle do Documento: 7fbbbd8e-e531-4306-906a-5bcd7105a5f1

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, §5o; CPP, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.128.891/GO, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no HC n.
12/12/2023
15/12/2023
981.127/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
18/6/2025
25/6/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM JOSE DE ARAÚJO
SANTOS contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 07/STJ.
Defende que "[a] exigência de comprovação prévia da novidade da prova subverte a
lógica do pedido de antecipação de prova (justificação criminal), cuja própria razão de ser é
justamente permitir que essa análise seja feita posteriormente, na revisão criminal." (e-STJ, fl.
1.082)
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Quanto ao pedido de produção antecipada de provas, a Corte de origem assim se
manifestou:
"7. O cerne da questão processual reside na possibilidade de deferimento, ou não, do
pedido de produção antecipada de provas (justificação criminal), com o objetivo de
subsidiar a ação de revisão criminal a ser posteriormente interposta.
8. Sendo assim, a justificação criminal é ação de natureza processual civil, prevista
no inciso III do art. 381 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por
força do art. 3o do Código de Processo Penal, conforme entendimento da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, R Esp no 1.568.445/PR, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para Acórdão Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, julg.
em
, D Je em
).
24/6/2020
20/8/2020
Documento eletrônico VDA51301632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:17
Código de Controle do Documento: 7fbbbd8e-e531-4306-906a-5bcd7105a5f1

9. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a justificação criminal
é procedimento destinado à obtenção de prova nova para subsidiar futuro
ajuizamento de revisão criminal, não se prestando para reinquirição de testemunhas
já ouvidas no processo de condenação ou para arrolamento de novas testemunhas”
(STJ, AgRg no RHC 199521/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma,
julg. em
, D Je em
).
02/09/2024
04/09/2024
[...]
11. Neste caso concreto, afere-se que as testemunhas arroladas para serem ouvidas
nesta ação de justificação criminal já eram conhecidas à época dos fatos e poderiam
. Além do mais,
ter sido arroladas no curso do processo criminal originário
não há a
demonstração de que a prova testemunhal, requerida nesta justificação criminal, seja
." (e-STJ, fl.
efetivamente apta a alterar a condenação criminal transitada em julgado
977, destaquei.)
O Tribunal local asseverou, de forma devidamente fundamentada, não haver caráter
de novidade nas provas que a defesa pretendeu produzir, tampouco potencialidade de as
possíveis novas provas alterarem a condenação do réu. Assim, não há falar no preenchimento

dos requisitos para a produção antecipada de prova, destinada a instruir futura revisão criminal.
Ademais, a inversão do julgado, para concluir por eventual ineditismo, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA SUBSIDIAR REVISÃO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA PRODUÇÃO DA
PROVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7, STJ. NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE. NÃO
CONFIGURADO CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
o 83, STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMAS CONSTITUCIONAIS. VIA
INADEQUADA, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão impugnada
por seus próprios fundamentos.
II - O Tribunal de origem assentou a ausência de interesse processual na produção de
nova perícia técnica, em sede de ação de justificação criminal proposta para subsidiar
revisão criminal. As premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias não podem
ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n.o 7, STJ.
[...]
Agravo regimental desprovido."
Documento eletrônico VDA51301632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:17
Código de Controle do Documento: 7fbbbd8e-e531-4306-906a-5bcd7105a5f1

(AgRg no AREsp n. 2.128.891/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2023
15/12/2023

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus impetrado em favor do agravante, alegando constrangimento ilegal
decorrente do indeferimento de produção antecipada de provas, para instruir futura
revisão criminal, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. O pedido de produção antecipada de provas consistia em gravação realizada na
residência da genitora do paciente, da qual ele alega não ter tido conhecimento
durante o trâmite do processo originário, e que demonstraria ter agido em legítima
defesa de terceiro.
3. O Tribunal a quo indeferiu o pedido, fundamentando que o paciente foi
interlocutor de todas as mensagens, não se tratando de prova nova que pudesse
, e que o pedido não se enquadrava nas hipóteses
embasar futura revisão criminal
previstas no art. 381 do Código de Processo Civil ou no art. 621, III, do Código de
Processo Penal.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se o indeferimento da produção antecipada de
provas, alegadamente novas, constitui constrangimento ilegal que justifique a
concessão de habeas corpus.
5. A questão também envolve a análise sobre se as gravações, das quais o paciente
foi interlocutor, podem ser consideradas provas novas para fins de revisão criminal.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de
habeas corpus em substituição ao recurso próprio, salvo em caso de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
7. O Tribunal a quo fundamentou adequadamente o indeferimento da produção
antecipada de provas, destacando que o paciente foi interlocutor de todas as
.
mensagens, não se tratando de prova nova
8. A produção antecipada de provas está adstrita às hipóteses legais, e não foi
demonstrado o risco concreto de perecimento das provas ou o atendimento a
nenhuma outra hipótese legal que justificasse a medida.
9. As gravações não constituem provas novas, uma vez que o paciente participou dos
diálogos e poderia tê-los mencionado durante o processo original.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A produção antecipada de provas deve observar as hipóteses
legais previstas, não se justificando quando não demonstrado risco concreto de
perecimento das provas. 2. Gravações das quais o paciente foi interlocutor não
constituem provas novas para fins de revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art . 621, III; CPC, art. 381.Jurisprudência
relevante citada: STJ, HC n. 535.063/SP, rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira
Seção, julgado em
."
10/06/2020
Documento eletrônico VDA51301632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:17
Código de Controle do Documento: 7fbbbd8e-e531-4306-906a-5bcd7105a5f1

(AgRg no HC n. 981.127/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN
18/6/2025
de
, destaquei)
25/6/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:17
Código de Controle do Documento: 7fbbbd8e-e531-4306-906a-5bcd7105a5f1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0192398-0
AREsp 2.948.276 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0500044112012 05000441120128020001 07155168220238020001
500044112012 5000441120128020001
500044112012802000107155168220238020001 7155168220238020001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM JOSE DE ARAUJO SANTOS
ADVOGADOS
: THIAGO HENNRIQUE SILVA MARQUES LUZ - AL009436
ALAN FIGUEIRÊDO LIMA - AL013517
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAM JOSE DE ARAUJO SANTOS
ADVOGADOS
: THIAGO HENNRIQUE SILVA MARQUES LUZ - AL009436
ALAN FIGUEIRÊDO LIMA - AL013517
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055150;188047740@
2025/0192398-0 - AREsp 2948276 Petição : 2025/0082945-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:46:10
Código de Controle do Documento: 4AE8E70E-204E-4C64-A072-E8441FDBF823